Tribunal: TJMT
Processo: 0017893-80.2009.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017893-80.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOENIL RIBEIRO PIRES - CPF: 383.500.251-15 (APELANTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), KELBILA MAYARA BORGES DOS SANTOS - CPF: 045.242.371-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AG.BANCO BRASIL S/A -CHAPADA DOS GUIMARAES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDINEI FERREIRA CAMPO (TERCEIRO INTERESSADO), CECLIENIO LORENÇO DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO jAMIL CAMPOS FRANÇA (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON RODRIGUES ARAÚJO COIMBR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECUR
SO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME MILITAR
–
FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO – ART. 240 C/C § 4° E § 6°, IV, NA FORMA DO ART. 30, II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

– SUPOSTA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVA DE MATERIALIDADE E DA AUTORIA
DELITIVA
DEVIDAMENTE COMPROVADAS – INAPLICABILIDADE DO POSTULADO
IN DUBIO PRO REO
–

RECURSO DESPROVIDO
.

É incabível o acatamento do pleito de absolvição
do apelante porquanto a
materialidade e a autoria do delito narrado na exordial acusatória estão comprovadas, tornando inaplicáveis, pois, a norma contida no
art
. 386, IV e VII do Código de Processo Penal c/c art. 439,
a
ou
b
ou
e
do Código de Processo Penal Militar
;
bem como o aforismo
in dubio pro reo
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Joenil
Ribeiro Pires
contra sentença prolatada pel
o
Juízo da

11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar de Cuiabá
-MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal

n.
0017893-80.2009.8.11.0042
(código
150428
)
,
conden
ando
-o
pela prática do crime de furto duplamente qualificado tentado, tipificado no art. 240 c/c § 4° e § 6°, IV, na forma do art. 30, II, do Código Penal Militar
,
à pena de
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
,

O

apelante
, nas razões
encontradiças no ID 113102668
,

postula
sua absolvição do crime

acima citado
, nos termos do art. 386, IV e VII do Código de Processo Penal c/c art. 439,
a
ou
b
ou
e
do C
ódigo de Processo Penal Militar,
colimando
a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
porque, na sua intelecção, não há provas suficientes para
sustenta
r

sua condenação.

Nas contrarrazões
que se
veem
no ID
113102672,
o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos requerendo o desprovimento deste
recurso
com a manutenção da sentença
condenatória
tal como foi exarada,
linha
intelec
tiva,
es
s
a
,
perfilhada nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça
,

no
parecer
que se encontra no ID 114820950.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,

constante do
ID
113102588, p. 213/217
,
narra
os fatos desta forma:

[...]
É dos autos que, no dia 24.07.2009, por volta das 01h30min, em uma Agência do Banco do Brasil, localizada na Rua Cipriano Curvo, n° 436, Bairro Centro, na cidade de Chapada dos Guimarães/MT, o denunciado
ex

CB PM JOENIL RIBEIRO PIRES
, em concurso e unidade de propósito com os civis Claudinei Ferreira Pontes, Célio Jamil Campos França, Alisson Rodrigues de Araújo Coimbra e
Cecliênio
Lourenço de Araújo
tentaram subtrair para si coisa alheia móvel
.

Conforme Boletim de Ocorrência (fls. 04/06), em local, data e hora supracitados, após informações repassadas pelo Serviço de Inteligência da PMMT, de provável tentativa de furto à agência do Banco do Brasil naquela cidade, uma equipe do BOPE comandada pelo Cap PM Fabiano, ao efetuarem abordagem no
veiculo
no qual os suspeitos se encontravam nas proximidades da agência bancária, foram alvejados com disparos de arma de fogo, sendo de imediato revidado a injusta agressão pelos militares, que lograram êxito na detenção de cinco suspeitos, dois deles vindo a óbito após serem encaminhados ao Hospital de Chapada dos Guimarães para atendimento médico.

Consta que, com fulcro nas informações repassadas pelo Serviço de Inteligência da PMMT, o Com PM Everson Cézar Gomes
Metelo
da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar de Chapada dos Guimarães/MT, determinou pela retenção de todos os militares e viaturas no pátio do quartel, e ainda, pelo recolhimento dos aparelhos celulares dos militares,
á
fim de que fosse apurado quanto a participaç
ão dos mesmos na tentativa de fur
to.

Ato continuo, foi emanado voz de prisão ao CB PM
Joenil
Ribeiro Pires, após ter sido constatado o envolvimento dele junto a quadrilha.

À
constar, o envolvimento do CB PM
Joenil
restou comprovado, após o Com PM
Metelo
averiguar no celular do denunciado, número telefônico que condizia com um dos aparelhos celulares apreendidos junto a quadrilha, com o qual o denunciado havia mantido contato horas antes do fato, além dos trabalhos realizados pelo Serviço de Inteligência, no qual o nome do denunciado foi mencionado.

Ante o exposto, o Ministério Público
denuncia
o
ex

CB PM JOENIL RIBEIRO PIRES
pela prática do crime previsto no
artigo 240 c/c § 4° e § 6°, inciso IV (furto duplamente qualificado), na forma do artigo 30, inciso II (tentativa) todos do Código Penal Militar
, requerendo o recebimento desta, com o regular processamento, interrogando-se o denunciado e, após, procedendo à oitiva das testemunhas abaixo arroladas, para, ao final, condená-lo à pena cominada.
[...]
.

Destaques
no original

A
materialidade do delito encontra-se evidenciada pelos seguintes documentos:
boletim de ocorrência
(ID 113102589, p. 5/10)
;

auto de resistência (ID 113102589, p. 11);
do auto
de prisão em flagrante delito (ID 113102590, p. 13/33);
dos documentos (ID 113102590, p. 73/
75
)
; termo de apreensão (ID 113102591, p. 69/71);

certidão (ID 113102592, p. 15); relatório de investigação (ID 113102592, p. 21/51);
e
laudo
s
pericia
is

(ID 113102592, p.
63/67
; ID 113102599, p. 15/102; ID 113102600 e ID 113102601, 01/50
);

bem como
pelos depoimentos colhidos nas
duas fases da persecução penal.

No
que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de sua negativa, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime
militar
de
furto duplamente qualificado tentado

por parte dele
,
eis que o
sentenciante
concatenou de maneira perfeita as provas que
dão suporte a
sua condenação.

Entretanto
, o
apelante

sustenta que
não há provas suficientes para
sustentar
o édito condenatório
,
razão pela qual postula sua absolvição, nos termos do art. 386, IV e VII do Código de Processo Penal c/c art. 439,
a
ou
b
ou
e
do Código de Processo Penal Militar, com a aplicação em seu favor do princípio
in dubio pro reo.

Todavia, não
lhe
assiste razão
.

Isso porque se
depreende
destes autos

que
a sentença
condenatória
foi

prolatada

de maneira escorreita
,

eis que ficou demonstrado pelos depoimentos das testemunhas e das
perícias realizadas no
veículo oficial
da PM
usado pelo apelante e
nos
telefones dos autores dos fatos que
ele
lamentavelmente agiu com unidade de desígnios e com divisão de tarefas com os comparsas civis, dando suporte e passando informações ao restante do grupo criminoso
,

utilizando-se
da
sua
condição de Cabo da Polícia Militar.

Constata-se
, ademais,
do boletim de ocorrência que, no dia 24 de julho de 2009, por volta das 01h30,
após informações repassadas pelo Serviço de Inteligência da P
olícia
M
ilitar de
M
ato Grosso
, de provável tentativa de
furto duplamente qualificado
à agência do Banco do Brasil da cidade de Chapada dos Guimarães
-MT
, situada na Rua Cipriano Curvo, 436,
c
entro, uma equipe do BOPE, comandada pelo Cap
itão
PM Fabiano,
fez
a
abordagem de um veículo em que os suspeitos se encontravam
quando

os integrantes
da
guarnição

foram alvejados com disparos de arma de fogo,
motivo pelo
revida
ram
a injusta agressão, c
ulminando com a morte de cinco assaltantes,
tendo
dois deles
morrido
após
ser
em
encaminhados ao Hospital de Chapada dos Guimarães para atendimento médico.

Com base em informações repassadas pelo Serviço de Inteligência da P
olícia
M
ilitar de
M
ato Grosso
de que poderia ter algum policial militar envolvido no crime
sob apuração
, o então Comandante da Polícia Militar de Chapada dos Guimarães,
Ten
ente Coronel

Everson Cézar Gomes
Metelo
, determinou a retenção de todos os militares e viaturas no pátio do quartel e o recolhimento dos aparelhos celulares dos militares, a fim de que fosse apurada a participação
de alguns deles
na tenta
tiva de
furto duplamente qualificado
,
tendo disso constatado que o
apelante, que
,
na época era Cabo lotado em Chapada dos Guimarães, tinha envolvimento nos fatos e dava amparo ao restante do grupo
, porquanto ficou demonstrado que o
número 9226-4115
pertencente ao

celular do
recorrente

era o mesmo que estava gravado na agenda de
um dos aparelhos celulares apreendidos
com um dos
assaltantes
que trocaram tiro com os policiais do Bope
, com
cujo indivíduo
o
insurgente
havia mantido contato
no dia em que o crime
em referência
foi praticado.

Da
depoimento judicial prestado pelo Ten
ente
C
oronel
PM Everson César Gomes
Metelo
é possível se extrair,

com absoluta certeza
,
a efetiva participação do apelante
no evento criminoso em referência
,
eis que
aquele

Oficial
r
atificou as declarações prestadas na fase inquisitiva, e destacou que naquele dia
o recorrente
passou por diversas vezes com a viatura na frente da residência
da testemunha
para ver s
e estava no local, e, após a determinação de que toda tropa fosse reunida e colocada em
formação
, o
recorrente
não
foi
até o local determinado embora estivesse no alojamento,
tendo sido
flagrado no
banheiro falando ao telefone, constata
ndo-se
, após, que o número telefônico
no qual o insurgente
falava
pertencia a
um dos
indivíduos
que participaram do confronto, conforme se infere
desta parte das declarações
do ex-Comandante
:

(8:47) Ao ser indagado se tomou conhecimento desses fatos, respondeu:
‘na época dos fatos eu era o Comandante da Companhia Independente de Chapada dos Guimarães
, e que, naquele dia, nós estávamos fazendo uma confraternização quando eu
recebi uma ligação do Comando, do Coronel Cássio, se eu não me engano, que era chefe da inteligência, passando a informação que poderia, haveria uma possível tentativa de assalto ao banco de Chapada dos Guimarães, e que havia um policial militar envolvido
; e, na época é, nós fizemos uma, montamos uma operação em conjunto com o Bope e em conjunto com o pessoal da inteligência da PM, eles ficaram todos hospedados assim é, de forma dissimulada na minha residência em Chapada dos Guimarães, e
naquele dia a guarnição composta pelos J. Maria e pelo Pires passaram diversas vezes na minha residência verificando se até então a gente estava pelo local
; a equipe da inteligência ficou responsável de fazer o monitoramento in loco na agência bancária, e assim que tivesse informações, a equipe do Bope deslocaria para o banco e eu deslocaria direto para o quartel onde ficaria responsável para segurar todas as guarnições em serviço; quando a inteligência me informou que já havia parte da quadrilha no banco,
eu entrei em contato para que todas as guarnições fossem para o quartel e desloquei para o quartel; nisso, a equipe do Bope e da inteligência, a equipe do Bope deslocou para a frente do banco e eu reuni com toda a tropa; naquele momento, quando nós reunimos,
eu solicitei pro então, se eu não me engano,
Sgt
Aluízio, para que chamasse todo mundo e colocasse em forma, e por diversas vezes a gente solicitou a presença do Pires e ele não vinha, ele ficava, ele
tava
no alojamento tudinho e tal, até, então, que naquele momento eu fui no alojamento, ele estava no banheiro falando ao telefone, eu peguei o telefone, desliguei o telefone dele e coloquei todo mundo em forma
e avisei a todos que a gente estava, naquele dia eu pedi para que meu motorista dormisse, pernoitasse no quartel e naquele momento nós desarmamos toda a guarnição do serviço, onde, após desarmar toda a guarnição, a equipe ficou assombrada com a nossa atitude eu falei que é aquele, que o que nós estávamos fazendo era com o objetivo de salvar a vida deles; nisso começa o confronto do Bope no centro da cidade e a gente ouviu os disparos e na hora que eu falei pra eles, começaram os disparos e eles se assustaram né, e logo em seguida nós colocamos toda a guarnição dentro do alojamento, todo mundo foi pro alojamento e o motorista ficou do lado de fora cuidando e eu desloquei junto com o J Maria, desloquei junto com o J Maria para a frente do banco, onde que naquele momento tinham ido a óbito dois, três elementos, e que após um determinado momento, houve um segundo confronto, onde foi a óbito mais dois indivíduos; após isso, foram conduzidas todas as pessoas para o pronto socorro onde foi constatado o óbito, e após isso nós é, reunimos toda a tropa no quartel novamente, enquanto o Bope confeccionava o boletim de ocorrência, e onde questionamos todos, individualmente, num primeiro momento e depois, coletivamente, num segundo momento, sobre a participação deles naquele assalto porque nós tínhamos informações que tinham policiais envolvidos e todos negaram a participação, e
quando nós fomos para coletivamente e colocamos todos na sala que ficam e questionamos um por um é, a participação de cada um, todos negaram, mas quando eu falei para o Pires que ele tinha caído numa interceptação telefônica e ele estava envolvido diretamente, parte da equipe que estava lá se revoltou onde a gente acalmou os ânimos do pessoal e a partir daquele momento, ele ficou em estado de choque, se assim pudemos me dizer, ele já não falava nada com nada, ele já aparentando estar abalado psicologicamente; e que após isso foi dado voz de prisão pra ele, e conduziram ele para a delegacia da polícia civil
né, em seguida foram tomadas todas as medidas legais no que tange, foi feito a documentação, foi instaurado inquérito policial e é o objeto desse processo.

(14:14)
Ao ser indagado se chegou a averiguar no celular do Pires (réu) a existência de um número telefônico que condizia com um dos contatos de membro da quadrilha que estava em Chapada dos Guimarães, respondeu: “sim, nós fizemos esse confronto né, e o último número com quem ele estava falando foi de um dos celulares que foi encontrado com os indivíduos que vieram a óbito, um dos indivíduos que veio a óbito, então nós, eu não me recordo exatamente qual deles que era, mas eu lembro que teve uma ligação, teve o choque de informação do celular dele com um celular dos indivíduos que foram presos e vieram a óbito também
.

(15:07) Ao ser indagado se o nome do Pires (réu) chegou a ser repassado pelo setor de inteligência para o senhor como o suposto policial militar que estaria envolvido na tentativa de furto, respondeu: “a princípio sim é, e no momento da prisão a gente quis saber se o envolvimento do J Maria, que fazia parte da guarnição com ele, se estava também, se tinha participação dele com o fato, tendo em vista que no período eles deslocaram até o centro de eventos do pantanal onde levaram o material, o material de corte dos caixas eletrônicos que iriam ser executados lá, eles levaram esse material para Chapada, segundo informações da inteligência”
(
Link de mídia encontradiço no
ID 113102626)
.

Além disso, as
declarações acima
reproduzidas
estão em consonância com
o conteúdo do
Relatório de Inteligência n. 041/Gan/ACI/2009,
em cujo documento ficou
consignado as
atitudes do apelante que reforçaram as suspeitas de
sua
participação no crime
em comento
,
cujas suspeitas
foram comprovadas
durante a instrução
, conforme
pode ser visto no ID 113102594, p. 113
/115
,
in
verbis
:

[...] Do horário de 22 horas até as 01:00 hora de 24/07, o policiamento ordinário de Chapada dos Guimarães simplesmente desapareceu
.
Antes deste horário, a viatura GM/BLAZER comandado pelo Cabo PM PIRES, efetuou várias, rondas pela cidade, e chegou a rondar a casa do Comandante da Cia PM,
Maj
PM CESA GOMES, por cerca de 05 vezes, e após as 22 horas não foi mais encontrada. Somente após as 01h0Omin de 24/07 a viatura comandada pelo 0b PM PIRES voltou a circular pelas ruas, concentrando as rondas nas proximidades do Banco do Brasil, e nada fazendo sobre a constante movimentação de carros próximo a agência bancaria. O que reforça a suspeita de envolvimento do citado Policial Militar na tentativa de roubo ao Banco do Brasil, e ainda considerando que não é comum, pelo avançado da hora, tratando-se de um dia de quinta-feira e as condições climáticas, aquela guarnição PM estar realizando rondas pela madrugada, e não agir perante a movimentação de pessoas e carros nas proximidades do Banco do Brasil
.

Em torno de 01:00 hora foi verificado a presença de um
veiculo
suspeito, VVV/GOL BRANCO, na rua que dá acesso
aos fundo
do Banco do Brasil, e deste carro desceu cerca de 05 indivíduos, que se dirigiram ao matagal aos fundos da agencia bancaria. Então, houve vários barulhos, como de vidros e portas sendo quebrados. Este foi o indicio que estava iniciando a ação criminosa dos ladrões do Banco.

Percebeu-se que o Modus Operandi da quadrilha estava em ação.

A linha de frente, equipe de arrombamento e segurança armada, estava na agência bancária abrindo as portas para a entrada dos demais criminosos. Enquanto isso foi verificada a presença de pessoas e situação suspeitas: Um
veiculo
FIAT/PALIO rondava as ruas ao redor do Banco, tanto pela frente, quanto pela rua dos fundos, e em seguida estaciona a frente do Banco; E um veículo HONDA/COROLLA PRATA ou BEGE, circulava constantemente nas proximidades do Banco, passando próximo
e estaciona algumas vezes ao lado da igreja, com o
seu condutor falando sempre ao telefone celular, e em certo momento deixa um
outro indivíduo na esquina de uma das ruas, e esse indivíduo segue em direção a
agência bancaria.

Estas foram às informações que deram início a operação de abordagem aos criminosos, por volta das 01:40 horas. Os Policiais Militares do BOPE foram informados da presença dos suspeitos aos fundos
do Banco do Brasil, e partiram
para efetuar a abordagem e prisão dos crimi
nosos. Restou aos agentes da ACI
/PMMT a abordagem dos veículos suspeitos, HONDA/COROLA, HAT/PA
LIO,
e o VW/GOL.

Houve confronto entre os criminosos e os Policiais Militares do BOPE, havendo vários disparos de arma de fogo, que resultou na morte de 05 criminosos, conforme identidades indicadas nos itens posteriores.

O
veiculo
HONDA/COROLLA foi abordado, e nele preso 01 individuo, CÉLIO JAMIL CAMPOS FRANÇA. No
veiculo
GM/CORSA foram encontrados dois indivíduos, ALISSON RODRIGUES ARAUJO COIMBRA e CLAUDINEI FERREIRA PONTES, e no
veículo
FIAT/PALIO foi encontrado o
individuo
CECLIENIO LOURENÇO DE ARAUJO.
[...].

C
orroborando a versão narrada na denúncia pelo Ministério Público
,
tem-se os depoimentos
do

C
a
b
o
PM Luciano Miguel de Lima, que também foi corroborado por
Jeremais
Paulo da Silva
, dos
quais se extrai que os fatos se passaram
tal
como foi
declarado
pelo
então
Comandante da Polícia Militar em Chapada dos Guimarães
.

A propósito,
ve
jam-se estes fragmentos do depoimento da primeira testemunha acima referida:

(2:29) Já
por volta das uma e vinte por aí, uma e trinta, conforme foi relatado na denúncia aí, o Comandante lá da Companhia, Coronel, na época Major, César
Metelo
, foi até a Companhia, pediu que entrasse em contato com todas as viaturas pra deslocar pro quartel
para; [...] pois, até então, não tinha dito ainda que havia suspeita de envolvimento de algum militar né na ação lá, e
assim que as viaturas chegaram na Companhia, ele determinou que todos entregassem os armamentos, e seus aparelhos celulares, e aí sim ele falou que havia suspeita de algum policial militar daquele serviço estar envolvido na ação criminosa
.

(3:40) Ao ser indagado sobre o
que ficou sabendo, respondeu:
até então o que ele passou pra gente é que é isso aí, ele falou, ele disse que havia suspeita de policiais estarem envolvidos na ação, recolheu o armamento de todo mundo, os celulares, e deixou a gente isolado em uma.

(4:00)
Ao ser indagado se o seu aparelho celular foi recolhido, respondeu: também, todos, todos, todos que estavam em serviço naquele dia foram recolhidos
.

(4:06) Ao ser indagado se o
Joenil
Ribeiro estava presente na sala, respondeu: sim, estava.

(4:26) Ao ser indagado se lembra especificamente se o acusado questionou ou não a entrega do aparelho ou todos acataram tranquilamente a ordem emanada, respondeu: “pelo que eu me lembro, todos acataram e entregaram.

(4:50) Ao ser indagado sobre o que aconteceu depois, respondeu: a gente ficou isolado numa sala, que serve como auditório no lá da Companhia, até que fossem entregues os aparelhos celulares.

(5:01) Ao ser indagado sobre em que momento o senhor ficou sabendo, seja através de colegas ou das investigações, se haveria um policial militar supostamente envolvido nessa quadrilha de assalto a banco, respondeu: na hora que ele recolheu os aparelhos;

[...] na hora que o Comandante chegou, ele recolheu os celulares por causa disso, porque havia suspeita de policial envolvido.
[...].
(
Depoimento judicial do C
a
b
o
PM Luciano Miguel de Lima -
Link de mídia encontradiço no ID 113102626).

Ademais disso,
impõe-se destacar
que a tese apresentada
pelo apelante
para tentar fragilizar o contexto probatório
ficou isolada
da concatenação do elementos trazidos pelas declarações do 2º S
argento
PM Aloísio Barbosa Silva
, segundo o qual
no dia

dos fatos determinou que o
recorrente
, juntamente com o C
abo
PM J. Maria fossem
a
Cuiabá para
abastecer a
viatura,
tendo os
dois

saído
por volta das 16h e retorna
do
somente em torno das 19h30, malgrado
a

testemunha tenha
realizado inúmeras ligações cobrando o retorno da guarnição, esclarecendo
, outrossim,
que o
insurgente
alegou que o atraso teria ocorrido em decorrência de um acidente na rodovia. Além disso,

o

2º Sargento PM declarou
que o
insurgente
atendeu a ocorrência com uma viatura Blazer e por que volta das 22h o alarme do Banco do Brasil foi acionado, e a guarnição
deste

se dirigiu
até o local para verificar o que estaria acontecendo, sendo informado que não havia nada de anormal na agência. No que diz respeito ao celular do
apelante
, a testemunha
afirmou
que
este
teria dito que o havia perdido, contudo, no aparelho que foi encontrado com
o
recorrente
havia ligações realizadas naquela noite para o celular de um dos
comparsas que participaram da execução do crime, ficando constatado o envolvimento do
insurgente
com o grupo criminoso.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos
policiais militares
em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

Extrai-se, ainda, do contexto probatório que há elementos que apontam que os cilindros de oxigênio e de acetileno que estavam interligados por mangueiras de borracha a um
bico
de corte (maçarico)
e foram apreendidos com o grupo criminoso
,
são compatíveis com as marcas encontradas pela perícia realizada no
carro oficial da PM
que o apelante utilizou para ir à cidade de Cuiabá e voltar para Chapada dos Guimarães no dia dos fatos
, consoante se infere da conclusão do Laudo Pericial n. 02-05-003800/2009
, vazada nos seguintes termos
:

[...]
1-
HISTÓRICO

Em atendimento a requisição da Autoridade Supramencionada, e cumprindo a determinação da chefia desta Coordenadoria de Criminalística, o signatário do presente Laudo, Perito Oficial Criminal, compareceu ao local acima mencionado a fim de realizar os exames que se faziam necessários passando a expor o que verificaram:

2- DO QUESITO

1) Se no veículo periciado há indícios de haver transportado cilindros metálicos utilizados como maçaricos no evento datado de 24/07/2009.

3

-

DO VEÍCULO

Trata-se de
um
marca
Volkswagen, modelo Gol, quatro portas, cor predominante prata, caracterizado como sendo da Pol
ícia Militar do Estado de Mato G
rosso, com placas KLK-5002
-
Ol
inda-PE.

3.1- DA ALTURA DO PORTA-MALAS

A porção anterior do porta-malas (rente ao banco posterior) possuía uma altura de aproximadamente 85 cm, medida tomada do assoalho até a placa vítrea com a tampa fechada. Já a porção posterior apresentava uma altura de aproximadamente 63 cm, medidas tomadas com a tampa do porta-malas fechada.

4- DOS CILINDROS

Trata-se de quatro cilindros metálicos, sendo dois contendo oxigênio e outros dois contendo acetileno (gases comprimidos). Cada dois cilindros, sendo um de oxigênio e outro de acetileno, estavam interligados por mangueiras de borracha a um
bico
de corte (maçarico), formando um sistema de corte. Portanto, os quatro cilindros formavam dois sistemas de corte.

4.1 - DESCRICÃO DOS CILINDROS

Cilindro
1
(um) — C
1
:

- Trata-se de um cilindro metálico medindo aproximadamente 11 cm de diâmetro na base por 46 cm de altura (sem o manômetro). Pintado na cor preta,
contendo gás oxigênio
. Este cilindro tinha um peso bruto de aproximadamente 12 Kg.

Cilindro 2 (dois) — C2
:

- Trata-se de um cilindro metálico medindo aproximadamente 11 cm de diâmetro na base por 46 cm de altura (sem o manômetro). Pintado na cor preta,
contendo gás oxigênio
. Este cilindro tinha um peso bruto de aproximadamente 12-Kg.

- OBSERVAÇÃO

Na "boca" dos cilindros Cl e C2, havia um conjunto metálico manômetro/registro, que controlava a pressão/vazão do gás para as respectivas mangueiras, e estas alimentavam seus respectivos
bico
s de corte. Este conjunto cilindro mais manômetro/registro conferia uma altura total a cada conjunto de 57 cm.

Cilindro 3 (três)- C3
:

- Trata-se de um cilindro metálico medindo aproximadamente 15 cm de diâmetro na base por 51 cm de altura (sem o manômetro). Pintado na cor vermelha,
contendo gás acetileno
. Este cilindro tinha um peso bruto de aproximadamente 13 Kg. Este cilindro é o que possuía maior altura total (cilindro mais manômetro) e era de 62 cm aproximadamente.

Cilindro 4 (quatro)- C4
:

- Trata-se de um cilindro metálico medindo aproximadamente 15 cm de diâmetro na base por 44,5 cm de altura. Pintado na cor vermelha,
contendo gás acetileno
. Este cilindro possuía um peso bruto de aproximadamente 13 Kg.

O bagageiro do
veiculo
comportava os quatro cilindros em qualquer posição, pois, a altura do bagageiro era suficiente para tal
.

5- DAS INFORMAÇÕES

Todos os quatro cilindros metálicos estavam na sala do Delegado de Polícia Judiciária Civil de Chapada dos Guimarães.

6- DOS VESTÍGIOS ENCONTRADOS

Foi pesquisado todo o interior do veículo, sendo que apenas
no carpete do
porta malas
foram localizados vestígios relacionados ao quesito a ser respondido
.

Foram localizadas na porção anterior direita do carpete (face superior), duas marcas com formatos de circunferências com diâmetros distintos (11 e 15 cm), que foram produzidas por compressão (força peso) do objeto contra o carpete
.

Foram localizadas na porção posterior direita do carpete (face superior), duas marcas com formatos de circunferências (sendo uma ovalada) com diâmetros distintos, que foram produzidas por compressão (força peso) do objeto contra o carpete. Estas circunferências estavam circunscritas, evidenciando que um objeto com base cilíndrica foi colocado sobre o carpete e depois removido para posterior colocação de outro
. Não temos elementos para precisar a ordem desta colocação. A circunferência maior estava ovalada para a direita, demonstrando que o objeto sofreu movimentação, produzindo desta forma uma sobreposição de marcas. A circunferência menor possuía aproximadamente 11 cm de diâmetro, sendo que a circunferência maior mesmo com sobreposição de marcas, evidenciou possuir aproximadamente 15 em de diâmetro.
Todas as marcas (circunferências) encontradas no carpete estavam em baixo relevo
.

7 - DA TÉCNICA PERICIAL

Foram efetuados decalques das bases dos quatro cilindros em papeis brancos formato A4. Cada cilindro foi colocado sobre um desses papeis, decalcando assim o formato de suas respectivas bases. Estes decalques foram colocados sobre o carpete, sobrepostos
ás
respectivas circunferências encontradas. Verifiquei que
as circunferências decalcadas das bases dos cilindros possuíam diâmetros semelhantes às circunferências encontradas no carpete do veículo, ou seja, no carpete havia duas marcas de circunferências com 11 cm de diâmetros, e outras duas marcas com circunferências de 15 cm de diâmetros
. Parte da figura decalcada no papel foi colocada sobre parte da figura encontrada no carpete, onde foi verificado que as partes combinadas reproduziam circunferências com as mesmas dimensões. As marcas encontradas no carpete foram delineadas por giz para melhor visualização no processo fotográfico, pois, estavam em baixo relevo com pouca profundidade.

OBSERVACÃO

Foram coletados resíduos das bases dos quatro cilindros. Estes resíduos foram enviados juntamente com o carpete ao Laboratório Forense para análise.

8
-
DA
RESPOSTA AO QUESITO

As marcas em formas de circunferências (duas com 11 cm de diâmetro e duas com 15 cm de diâmetro) encontradas no carpete do veículo periciado, são compatíveis nas formas e dimensões com as circunferências das bases dos cilindros apreendidos na Delegacia Municipal de
Policia
Judiciária Civil de Chapada dos Guimarães
.

Nada mais havendo a lavrar, encerra-se o presente laudo pericial composto por 19 (dezenove) folhas, que relatado pelo Perito Oficial Criminal, segue devidamente assinado.

Cuiabá, 18 de agosto de 2009.

Sebastião Dias de Moura

Perito Oficial Criminal
(ID 113102597, p. 03/38)

Destacamos

É imperioso registrar, ainda nessa senda, que
além de o número do telefone celular do apelante estar gravado na agenda de um dos aparelhos apreendidos com um dos elementos que trocaram tiro com a
P
olícia
Militar
e ter sido con
s
tatad
a
a existência de ligação efetuada entre os telefones na noite do crime, também ficou comprovado o envolvimento do
recorrente
com os fatos narrados na exordial comprobatória pelas provas
irreptíveis
, consistentes nos relatórios das interceptações telefônicas
decretada
s
pelo Juízo da 4ª
Vara Criminal
de Cuiabá

que recaíram sobre algumas linhas telefônicas utilizadas
por integrantes d
e um grupo criminoso
investi
gado
na chamada
“
Operação Frente Fria
”
,
d
entre as quais os números (
65) 9218-0640 e (65) 9258-7340, de cujo relatório pode-se extrair diálogos
nos quais
fica claro que o grupo possui o apoio de um “
Cabo”
da Polícia Militar que, posteriormente descobriu-se tratar da pessoa do
insurgente
,
in
verbis
:

Diálogo

HNI - não tem a
moreninha Ia
.

FRANK -
am

UNI - ia precisar dela para as 3:30h cara

FRANK -
to
colando
ai

tava

aquele truta
que falei para você

UNI - é né

FRANK -
eu
tava
aqui na cidade fria
, vim falar com aquele guri não tem?

UNI -
am

ram

FRANK - ele me chamou aqui pra dar a
idéia
que hoje, a festa toda de a ponta é
nosssa

UNI -
am

FRANK - e falou que os povos das BLAZER não tem?

UNI - tem uma na cidade o povo das BLAZER não tem?

UNI -
am

FRANK - tem
un
tal de SARGENTO também
ta
com a gente, o SARGENTO DA BLAZER
ta
com a gente o TENENTE que
ta
com ele
ta
com agente e
CABO tá
também

HNI - é três

FRANK - é todo mundo né tio...

FRANK - Todo mundo que
ta
envolvido na 1ª mão tá do mesmo jeito agora, se fosse assim era para ajeitar
os trem
,
ta
faltando encher um só, só serve se for pra hoje.

UNI -
Os guri
tem um lá, mas do outro lado da cidade.
(ID 113102594, p. 49)

Diálogo

HNI - quem
ta
falando?

FRANK - vou falar meu nome pra você e FRANK

HNI - e aí,
to
aqui em casa.

FRANK - escuta aqui, você
ta

ai
na casa?

HNI - eu
to
em casa.

FRANK - tem que ver o
negocio
da
alabanca
para
os guri
aqui

HNI -
am

FRANK -
tem
ver se levava a
labanca

para o CABO
,
ele
ta
aqui VITORIA.
(ID 113102594, p. 77)

Diálogo

FRANK -
to
indo com ele na casa dele para
cabar
de montar o trem, você vai pegar e ligar para MAIS GRANDE não tem.

HNI -
am

ram

FRANK - você vai MAIS GRANDE,
ta
pertinho
to
se ele falar que
ta
pertinho já pede para alguém ir para a
manoba
fazer o TATU,

entendeu, ele o CORÇA, VANCLE1 também vai dar uma força eu também vou lá entendeu.

HNI -
am

ram

FRANK - já liga pra ele e
ja
ver, se tiver perto, já pode ir pra lá já,
que o Cabo já vai lá pra praça
,
só vai deixar nós na casa dele e já vai pra praça, liga nele pra ver tio.
(ID 113102594, p. 89)

Por outro lado, impende-se ressaltar
que
não
tem
qualquer
sustentação as afirmações do
apelante de que teria sofrido pressão psicológica e tortura para confessar algo que supostamente não teria cometido, mormente porque além de
ele
não ter confessado a prática criminosa nas ocasiões em que foi ouvido
e de não ser obrigatória a presença de advogado na fase administrativa da investigação
, as providências adotadas
pelo
então
Comandante
da Polícia Militar em Chapada dos Guimarães em
relação a todos os componentes da tropa no dia do crime, com o recolhimento do armamento bélico e dos aparelhos celulares
foram pertinentes
e
estão amparadas pelos comandos normativos previstos nos
arts
. 10, § 2º, e 12
,
do Código de Processo Penal Militar, que assim dispõem:

Art. 10. O inquérito é iniciado mediante portaria:

[...]

§ 2º
O
aguardamento
da delegação não obsta que o oficial responsável por comando, direção ou chefia
, ou
aquêle
que o substitua ou esteja de dia, de serviço ou de quarto,
tome ou determine que sejam tomadas imediatamente as providências cabíveis, previstas no art. 12, uma vez que tenha conhecimento de infração penal que lhe incumba reprimir ou evitar
.

Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível:

a)
dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a situação das coisas
, enquanto necessário;

b)
apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato
;

c)
efetuar a prisão do infrator
, observado o disposto no art. 244;

d)
colhêr

tôdas
as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias
.

Resta claro, portanto, que
as
questiúnculas deduzidas nas razões recursais para tentar desqualificar os depoimentos das pessoas que apresentaram versões contrárias aos interesses
do apelante
, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, na medida em que se trata de
questionamentos infundados
acerca de questões periféricas existentes nas declarações das referidas pessoas, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o
recorrente
.

O
art.
382
do Código de Processo Penal
Militar
dispõe que:
“
Indício é a circunstância ou fato conhecido e provado, de que se induz a existência de outra circunstância ou fato, de que não se tem prova
”.
Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de
Nestor Távora e
Rosmar
Rodrigues Alencar
:

O
indício
é a circunstância conhecida e provada, que tendo relação com o fato, autoriza, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias (art. 239 do CPP). Já a presunção é o conhecimento daquilo que normalmente acontece, a ordem normal das coisas, que uma vez que positivada em lei, estabelece como verídico determinado acontecimento.

Assim, fazendo silogismo, temos:

a) premissa menor: é o
indício
, ou seja, a circunstância conhecida e provada;

b) premissa maior: é o princípio de razão ou regra de experiência, utilizados na análise daquilo que normalmente acontece (presunção);

c) conclusão: comparação entre as premissas, que nos permite chegar ao resultado, ao denominador.
[
...
]

(
In
Curso de Direito Processual Penal. 4. ed. Salvador: Jus
Podivm
, 2010, p.432).

E, s
obre o princípio do livre convencimento do
magistrado
,

a
Exposição de Motivos do Código de Processo Penal
esclarece
que
“todas as provas são relativas; nenhuma delas terá,
ex
vi legis
, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material”
. (
Exposição de Motivos do Código de Processo Penal – Decreto-lei 3.689/1941 – Código de Processo Penal. 4ª ed. Editora RT, pág. 349).

Sendo assim,

considerando
o princípio do livre convencimento motivado e
tendo em conta
que as razões do sentenciante são firmes e coerentes,
e
estão
amparadas nos elementos
de convicção
produzidos na instrução processual, a manutenção da condenação do apelante pelo crime militar de furto
duplamente qualificado
tentado, é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que haja o acolhimento do
seu
pedido de absolvição.

Até porque é cediço que,
para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes
.

Por conta disso, é forçoso concluir que o sentenciante agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída
ao apelante
, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5º, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência a pretensão absolutória com base no argumento
de
que há
fragilidade probatória acercada autoria delitiva (
art
. 386, IV e VII do Código de Processo Penal c/c art. 439,
a
ou
b
ou
e
do Código de Processo Penal Militar
).

P
osto isso,
em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso
de apelação interposto por
Joenil
Ribeiro Pires
, mantendo incólume o édito
condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022